Tribunal: TJMT
Processo: 1079573-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079573-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (RECORRENTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (RECORRIDO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou concessionária de rodovias ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente ocorrido na Rodovia MT-246, quando veículo da parte reclamante foi atingido por objeto (pedaço de pneu/
ressolagem
) arremessado por caminhão que trafegava à frente, causando danos no para-choque dianteiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há legitimidade ativa
da parte reclamante
para pleitear indenização; (
ii
) saber se a concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados por objeto na pista arremessado por terceiro; (
iii
) saber se os danos materiais foram adequadamente comprovados; e (
iv
) saber se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa resta configurada pela Teoria da Asserção, pois as condições da ação são aferidas à luz da narrativa inicial, havendo coincidência entre as partes da relação jurídica material e processual, comprovada pelo CRLV juntado aos autos.

4. A responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6o, da CF/1988, recaindo sobre ela o dever de manter a pista em condições seguras de tráfego, livre de objetos que possam causar acidentes.

5. A presença de objeto na pista caracteriza falha na prestação do serviço de conservação e segurança da via. O fato de o objeto ter sido arremessado por terceiro configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não excluindo o dever de indenizar.

6. Os danos materiais foram devidamente comprovados por notas fiscais e orçamentos no valor de R$ 1.468,00, compatível com as avarias demonstradas no veículo.

7. O dano moral não restou configurado, pois a mera ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais de pequena monta, sem lesão física ou circunstância que afronte a dignidade humana, não ultrapassa o campo do desconforto patrimonial (Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de rodovias responde objetivamente por danos materiais causados por objetos deixados na pista, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6o, da CF/1988, caracterizando a presença de objeto na via falha na prestação do serviço de conservação e segurança. 2. O fato de o objeto ter sido arremessado por veículo de terceiro configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade de concessão de rodovias, não excluindo o nexo causal. 3. A mera ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais de pequena monta, desacompanhada de lesão física ou de circunstância que afronte direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CC, art. 402; Lei no 8.987/1995, art. 6o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11.12.2013; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; TJMT, RI 1.062.078-61.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10.10.2023; TJMT, N.U 1.006.706-17.2024.8.11.0015, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 06.06.2025; TJMT, N.U 1.004.855-71.2024.8.11.0037, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 23.06.2025; Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1079573-16.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: VIA BRASIL MT 246
CONCESSIONÁRIA
DE RODOVIAS S.A.

Recorrido
: IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

IGOR JUNIOR
TORATTI
LEONEL MORAES ajuizou reclamação em face de VIA BRASIL MT 246
CONCESSIONÁRIA
DE RODOVIAS S.A. Noticiou que: a) em 3/10/2025, por volta das 19h, trafegava pela Rodovia MT-246, sob concessão da
parte
r
eclamada
, quando seu veículo foi atingido por um objeto solto na pista, arremessado por um caminhão que seguia à sua frente; b) o impacto causou danos significativos no para-choque dianteiro; c) comunicou o fato imediatamente na praça de pedágio e, posteriormente, seguiu as orientações da
parte
r
eclamada
para uma solução administrativa, enviando os orçamentos solicitados; d) a
parte
r
eclamada
, contudo, indeferiu o pedido de ressarcimento de forma genérica. Requereu a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.596,17
, além de
indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo e a responsabilidade da concessionária é objetiva; b) a preliminar de ilegitimidade ativa foi rejeitada, pois
a parte reclamante
demonstrou a propriedade do veículo; c) o nexo causal foi comprovado pelo registro imediato do evento e pelas demais provas, sendo que a existência de objeto na pista configura risco da atividade (fortuito interno); d) a alegação de fato de terceiro foi afastada, pois não rompe o nexo causal no contexto de falha do dever de vigilância; e) o dano material foi comprovado pelos documentos de reparo juntados na impugnação; f) o dano moral foi configurado, pois a situação de risco em período noturno, somada à negativa administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento. Ao
final,
proferiu
sentença
de parcial procedência
,
para

conden
ar
a
parte
r
eclamada
ao pagamento de R$ 1.468,00 por danos materiais,
bem como
R$ 3.000,00 por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há ilegitimidade ativa, pois
a parte reclamante
não comprovou a propriedade do veículo no momento processual adequado (petição inicial); b) não há prova do nexo causal, pois
a parte reclamante
não identificou o objeto nem provou que o incidente ocorreu no trecho concedido; c) o evento configura fato exclusivo de terceiro (objeto desprendido de outro veículo),
rompendo
o nexo causal; d) não houve falha na prestação do serviço, pois as inspeções na via foram realizadas conforme comprovam os relatórios de GPS; e) o dano material não foi provado, sendo indevida a juntada de notas fiscais apenas na impugnação; f) o evento representa mero aborrecimento, não ensejando dano moral, sendo o valor arbitrado desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo o processo; b) subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos por ausência de nexo causal, falha no serviço ou por fato de terceiro; c) sucessivamente, afastar a condenação por danos materiais e morais ou, ao menos, reduzir o valor da indenização moral.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a legitimidade ativa está comprovada pelo CRLV juntado aos autos; b) a responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo a presença de objeto na pista um fortuito interno; c) o relatório da própria r
eclamada
demonstra que a vistoria no local foi realizada mais de quatro horas após o ocorrido; d) os danos materiais foram devidamente comprovados por orçamentos e, posteriormente, por notas fiscais; e) o dano moral está configurado pela desídia da
parte
r
eclamada
na solução administrativa e pelo risco gerado ao consumidor.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade ativa.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No caso concreto, a legitimidade ativa deve ser confirmada. A parte recorrida comprovou a propriedade e posse do veículo, bem como os prejuízos suportados.

Nos termos da Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas à luz da narrativa inicial. Ademais, o documento do veículo (CRLV) foi devidamente mencionado e consta nos autos (ID/PJe2
355000931 – juntado inicialmente com segredo de justiça
), demonstrando que a relação jurídica material coincide com a processual.

Portanto, rejeito a preliminar.

Trafegabilidade em vias públicas pedagiadas.

Em se tratando de relação de consumo e prestação de serviço público, nos termos dos artigos 37 da Constituição Federal, 6o da Lei no 8.987/95 e 22 do CDC, as concessionárias de rodovias públicas têm o dever de prestar um serviço adequado, assegurando qualidade, eficiência, segurança e cortesia.

Para que o serviço de manutenção e conservação de rodovias públicas seja considerado de qualidade e seguro, as vias devem ser mantidas em plenas condições de uso, limpas e desobstruídas de objetos que possam provocar acidentes, sob pena de ser responsabilizada por eventuais danos causados a veículos que nelas trafegam.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Configura-se relação de consumo, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 4. A responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ, recaindo sobre ela o dever de manter a pista em condições seguras de tráfego. (...) Tese de julgamento: 1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados por objetos deixados na pista, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. (...) (N.U 1006706-17.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Presidência da Terceira Turma Recursal//, Julgado em 06/06/2025, publicado no DJE 06/06/2025)”

Em análise dos autos, verifica-se que a responsabilidade da concessionária é objetiva. A presença de objeto na pista (pedaço de pneu/
ressolagem
) caracteriza falha na prestação do serviço de conservação e segurança da via (art. 14, CDC e art. 37, §6o, CF). O fato de o objeto ter sido arremessado por terceiro (caminhão) configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não excluindo o dever de indenizar.

As provas documentais, consistentes em fotografias e no registro da ocorrência no pedágio (ID/PJe2
355000936
e
355000924
), corroboram a dinâmica do evento.

Ressalta-se que a alegação de inspeção tardia pela
parte reclamada
não possui o condão de afastar o nexo causal devidamente demonstrado.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "
exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

No caso em apreço, os danos materiais restaram devidamente comprovados pelas notas fiscais e orçamentos apresentados (ID/PJe2
355001854
,
355001855
e
355000933
), totalizando a quantia de R$ 1.468,00, valor este compatível com as avarias demonstradas no veículo.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Entretanto, no caso em exame, verifico que a situação não ultrapassa o campo do desconforto patrimonial. A mera ocorrência de acidente de trânsito com danos de pequena monta no veículo, sem qualquer notícia de lesão física aos ocupantes ou circunstância que afronte a dignidade humana, não caracteriza dano moral.

Conforme a Súmula 42 das Turmas Recursais: “
A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais
” (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda, transcrevo jurisprudência deste colegiado em caso análogo:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. PEDRA PROJETADA CONTRA PARA-BRISA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Quanto ao dano moral, sua configuração exige prova de efetivo abalo aos direitos da personalidade, como sofrimento psíquico relevante, o que não se verifica no caso concreto. A quebra do para-brisa, embora incômoda, configura mero aborrecimento cotidiano, sem repercussão suficiente para justificar reparação moral. 7. A jurisprudência predominante das Turmas Recursais do TJMT é firme no sentido de que eventos dessa natureza, desacompanhados de circunstâncias excepcionais, não geram, por si sós, dano moral indenizável. (...) Tese de julgamento: “1. A concessionária de rodovias responde objetivamente pelos danos materiais causados por defeitos na prestação do serviço, inclusive por objetos projetados contra veículos em razão da má conservação da pista. 2. A simples ocorrência de dano patrimonial, desacompanhado de prova de sofrimento psíquico relevante ou lesão a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável”. (N.U 1004855-71.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)”

Dessa forma, inexistindo prova de lesão a direito de personalidade, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento apenas para
afastar
a condenação ao pagamento de
indenização
por danos morais
, mantendo
a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de
indenização por
danos materiais
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026